Tribunal: STF
Processo: Pet 16754
Classe: Pet
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-03
Data de publicação: 1988-09-03

Ementa:
- PUBLICAÇÃO DO EXPEDIENTE. NOME DOS ADVOGADOS. ADVOGADO
CONSTITUIDO PERANTE O TRIBUNAL.
PARA QUE FIGURE NAS PUBLICAÇÕES, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ADVOGADOS
CONSTITUIDOS PELAS PARTES NO PROCESSO, O OUTRO ADVOGADO CONSTITUIDO
NO TRIBUNAL, E PRECISO QUE REQUEIRA A MENÇÃO DE SEU NOME.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.